Tribunal: STF
Processo: RE 91445
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
PROCURADOR DE AUTARQUIA FEDERAL BENEFICIADO PELA RESSALVA DO ART.
149 DA LEI 4.215/63, ESTA IMPEDIDO DE ADVOGAR, APENAS, CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, UMA VEZ QUE A ELE SE APLICA POR FORÇA DO
ART. 1. DA LEI 2123/52, O DISPOSTO NO ART. 18, LETRA A DA LEI
1.341/51, O QUAL DERROGOU O IMPEDIMENTO AMPLO ESTABELECIDO NO ART.
11, INCISO IV, DO DEC. 22.478/33.
SE A CONSTITUIÇÃO, NA GARANTIA INVOCADA, ASSEGURA O LIVRE EXERCÍCIO
DE QUALQUER TRABALHO, OBSERVADOS AS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE
ESTABELECIDAS EM LEI VULNERA ESSE DISPOSITIVO A DECISÃO QUE, MESMO
PROVADA A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, NEGA AO INTERESSADO O
DIREITO DE AVOGAR EM CAUSA PROPRIA.
PRECEDENTE: RE 97.052 - GO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.